Tribunal: STF
Processo: ARE 1329817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):
    “Apelação – Tributário Mandado de Segurança - Impetração voltada para o reconhecimento de direito à suspensão do prazo para pagamento do ICMS em aberto e parcelado - Sentença que denega a Segurança - Recurso pela empresa impetrante - Desprovimento de rigor - Em que pese os incontroversos efeitos decorrentes da Pandemia da COVID-19, não há se falar em ofensa a direito liquido e certo da empresa em obter a suspensão Moratória que depende de edição de lei própria pelo Estado de São Paulo consoante inteligência dos arts. 152 e seguintes do CTN Convênio nº 169/2017 que não ostenta este estatuto legal porque norma consensual entre os Estados da Federação sendo certo que as hipóteses de moratória nele previstas constituem circunstâncias autorizadoras da edição unilateral pelo Estado quando este reputar conveniente - Norma que não confere o direito subjetivo à empresa - Precedentes da Corte e do C. STF - Ausente direito líquido e certo - R. sentença mantida – Recurso desprovido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 150, II, e 170 do texto constitucional e aos princípios da boa-fé, da capacidade contributiva e da isonomia.
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 19):
    “Em que pese o brilhantismo do acórdão, importante esclarecer. No caso, as Recorrentes não estão há pedir que haja a inexigibilidade, suspensão de exigibilidade do tributo em sua forma originária ou moratória, como entendeu o Tribunal:
    (…)
    Destaca-se a Portaria ME n. 201 de 12/05/2020, segundo a qual se estabelece a prorrogação do prazo para o pagamento dos prazos de vencimento de parcelas mensais relativas aos programas de parcelamentos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em decorrência da pandemia da doença causada pelo coronavírus 2019 (Covid-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), senão vejamos:
    (…)
    Percebe-se claramente que a União Federal buscou uma solução ao tema, mesmo que inócua a médio prazo, já que a prorrogação de parcelas gerará o acumulo de 2 parcelas dentro de um mesmo mês, o que será impossível pagar.
    Tanto esta medida como a omissão da autoridade Recorrida ferem frontalmente o princípio da capacidade contributiva. Hoje é impossível pagar estes parcelamentos e ferir o princípio da capacidade contributiva é ferir a própria Constituição Federal. De qualquer forma, é um exemplo claro de que o Estado de São Paulo simplesmente permanece silente e, devido esta omissão se busca o presente remédio heroico.
    (…)
    Diante da inércia de manifestação expressa da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ou da Procuradoria do Estado de São Paulo, obriga as apelantes a socorrerem-se do presente writ para fazer valer seu direito líquido e certo, do princípio da igualdade e da capacidade contributiva, em analogia ao objetivo da Portaria MF nº 201/2020, de ter seu caixa aliviado e salvaguardar os empregos, com a realocação das parcelas vencidas a partir de março de 2020, bem como as que vencerão em quanto estiver vigente o decreto de calamidade, para após o vencimento da última parcela, mês a mês, com o devido acréscimo legal, até a revogação do Decreto de Calamidade Pública do Estado de São Paulo.
    (…)
    Embora já esteja demonstrado o direito líquido e certo, bem como o ato coator a ser praticado pelo Recorrido, caso as Recorrentes deixem de cumprir com as suas obrigações no parcelamento, evidenciará a situação de desigualdade em razão: 1) o Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490 de 2000) estabelece que o débito não será inscrito em dívida ativa, senão quando decorridos 60 dias do seu vencimento; 2) o Estado de São Paulo suspendeu, por 90 dias, o protesto de certidões de dívida ativa (DOESP,20.03.2020); 3) foi prorrogado o prazo de validade das Certidões Positivas com Efeito de Negativas (Resolução Conjunta SFP/PGE -DOESP, 03/04/2020).
    (…)
    Por qualquer angulo que se analise a situação, são consistentes e fortes os argumentos pelos quais as Recorrentes diante do ato coator omissivo e continuado da Fazenda do Estado de São que permanece inerte diante do atual cenário, necessita que lhe seja assegurado seu direito líquido e certo consistente na realocação das parcelas vencidas a partir de março de 2020, bem como as que vencerão em quanto estiver vigente o decreto de calamidade, para após o vencimento da última parcela, mês a mês, com o devido acréscimo legal.
    (…)
    Por todos os ângulos que se olha as Recorrentes podem e devem ter o seu direito reconhecido, pois, além da ausência de faturamento e de medidas efetivas advindas do Estado de São Paulo, para o seu ramo de atividade, o diferimento das parcelas vencidas e vincendas do não trará prejuízo na arrecadação. Os encargos que serão calculados, serão pelas regras mais agressivas do mercado financeiro, com incidência de juros compostos de 1% ao mês.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 17, p. 208-211):
    “No presente caso, a pretendida suspensão do prazo de pagamento de imposto, verdadeira moratória, não encontra respaldo em legislação estatual correspondente.
    A matéria está disciplinada nos arts. 152 e seguintes do Código Tributário Nacional.
    A sua instituição depende de lei em sentido formal, ou seja, observado específico processo legislativo e no âmbito federativo correspondente ao do imposto que se pretende aplicar suspensão temporária.
    E, como norma voltada à suspensão de crédito tributário exige a interpretação literal na forma disposta no art. 111, I, do CTN.
    A eventual edição de norma no âmbito federal para tributos da competência deste não acarreta a necessária correspondência no âmbito dos Estados da Federação, preservada que é a autonomia de cada qual.
    É deliberação que se efetiva no juízo de conveniência e oportunidade das esferas de governo sopesados os interesses maiores que guiam o exercício da Administração Pública.
    Ainda que porventura exista premente substrato fático que respaldaria a pretensão da empresa impetrante isoladamente, o mesmo não se pode afirmar em relação ao arcabouço normativo, a tanto não se prestando o noticiado Convênio nº 169/2017 porque desprovido de força cogente.
    O Convênio em questão preconiza a possibilidade de cada estado da Federação estabelecer moratória, de forma unilateral, quando verificadas as hipóteses fáticas que enumera.
    É norma consensual voltada a cada ente da federação após deliberado entre estes circunstâncias excepcionais que autorizam o estabelecimento de moratória.
    Não é norma exercitável pelo contribuinte do ICMS. Não há instituição de direito subjetivo à obtenção de moratória, mormente porque necessária, como acima destacado, a instituição de Lei formal correspondente pelo respectivo Estado da Federação.
    Fulminado, destarte, o aventado direito líquido e certo.
    E a liberdade de empresa em nada interfere neste campo porque distintos os alcances dos institutos.”
    Nesse contexto, observo a decisão atacada está em harmonia com a orientação já sedimentada na Corte, no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da equidade, da segurança jurídica ou os da ordem econômica, alterar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal prevista em norma infraconstitucional, para alcançar situação legalmente não contemplada.
    É o caso dos autos, em que se pretende a concessão de situação fiscal mais favorável ao contribuinte de forma não prevista na legislação ordinária, a partir de princípios constitucionais que não garantem especificamente a medida pleiteada.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.307.729-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.05.2021)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. AMPLIAÇÃO DE ISENÇÕES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2010. Esta Suprema Corte entende ser vedado ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da igualdade, atuar como legislador positivo estabelecendo isenções tributárias não previstas em lei. Tal interpretação se amolda ao presente caso, em que se almeja ampliar isenções de determinadas verbas para efeito de incidência do imposto de renda, a despeito de inexistir lei outorgando essa benesse. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 691.852 AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.13)
    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. ISENÇÃO. ALEGADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE EM VIRTUDE DE FALTA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA BENEFICIAR A SITUAÇÃO ESPECÍFICA TRATADA NOS AUTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA REFLEXA OU INDIRETA. Da forma como postas as razões recursais, a discussão sobre o alcance de isenção tributária a ex-funcionário da Companhia Estadual de Energia Elétrica CEEE tem alçada infraconstitucional, de modo que eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa (Súmula 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.170 AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.11)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente